Tribunal: TJES
Processo: 0009901-28.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009901-28.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PRISMA PROPAGANDA LTDA
APELADO: BANCO DO BRASIL S A
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO

–
INDENIZATÓRIA –

CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO – VENCIMENTO ANTECIPADO POR CULPA DO BANCO CONTRATADO
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTAMENTO – NEGATIVAÇÃO ANTERIOR – SÚMULA Nº 385, DO STJ
–
RECURSO
INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S/A
CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA AUTORA PREJUDICADO.

1.
Os elementos de prova juntados aos autos revelam-se suficientes para evidenciar que a empresa requerente, apesar de fornecer a documentação solicitada em tempo hábil, foi prejudicada pela má prestação de serviço por parte da instituição bancária ré, que suspendeu o limite de crédito contratual da autora em razão de pendências cadastrais sem sequer proceder a análise dos documentos que lhe foram enviados, diante do movimento grevista de seus funcionários.

2.
Ainda que demonstrado que a inscrição do débito em cadastro de inadimplentes foi promovida de forma indevida pelo BANCO DO BRASIL S/A na data de 20/09/2016, do exame do relatório emitido pela Serasa Experian que instrui a inicial, observa-se inscrição anterior, datada de 19/08/2012, de débito no valor de R$11.880,00 (onze mil, oitocentos e oitenta reais), o que atrai a incidência do enunciado nº 385, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A existência de inscrição anterior do nome da empresa autora em órgão de proteção ao crédito afasta a possibilidade de sua indenização por danos morais, mormente quando considerado que não houve a comprovação de que aquela negativação foi judicialmente considerada ilegal.

4
.
Recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
conhecido e provido. Recurso interposto pela
PRISMA PROPAGANDA LTDA.
prejudicado. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A e DAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto pela PRISMA PROPAGANDA LTDA., nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o requerido
BANCO DO BRASIL S/A
e a empresa
PRISMA PROPAGANDA LTDA.
interpuseram recursos de apelação diante da r. sentença de fls. 294/303, integrada pela decisão de fls. 338/338-verso, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação indenizatória movida pela segunda apelante em desfavor da instituição bancária, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais “para condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”. Por reconhecer a sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção da metade, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais acostadas às fls. 309/317, o
BANCO DO BRASIL S/A
alega, em suma que:
(I)
“o limite da empresa autora ficou vigente até agosto de 2016 e a autora declara no processo que em 13/09/2016 houve a apresentação da documentação para reavaliação do limite de crédito” (fl. 310-verso);
(II)
“o processo de análise de crédito foi concluído em 26/09/2016, todavia, o novo limite calculado não resultou em valores compatíveis com a operação contratada, prejudicando dessa forma a liberação de crédito que excedesse o novo limite estabelecido para a modalidade da operação” (fl. 310-verso);
(III)
“apesar de a notificação informar como vencida antecipadamente toda a dívida, a regularização dos valores das parcelas em atraso seria suficiente para trazê-la para situação de normalidade” (fl. 311);
(IV)
“não houve qualquer ilícito praticado pelo
BANDO DO BRASIL
” (fl. 311);
(V)
não há, na espécie, dano moral a ser compensado; e subsidiariamente, que
(VI)
o valor da condenação por danos morais merece redução;
(VII)
os honorários sucumbenciais foram arbitrados de forma excessiva.

Em suas razões de fls. 340/358, a empresa
PRISMA PROPAGANDA LTDA.
sustenta, em suma, que
(i)
a condenação por danos morais deve ser majorada;
(ii)
a condenação deve ser atualizada pela taxa SELIC a partir do evento danoso; e que
(iii)
não há sucumbência recíproca na espécie, tendo em vista que o valor expresso no pedido de condenação por danos morais é meramente estimativo.

Passo à análise conjunta das irresignações.

Em breve escorço histórico, a empresa
PRISMA PROPAGANDA LTDA.

ajuizou a presente ação sob a narrativa de foi inscrita de forma indevida em cadastro de proteção ao crédito em razão da atuação culposa do
BANCO DO BRASIL S/A
, que ao não promover a atualização cadastral da pessoa jurídica, bloqueou a linha de crédito antes contratada, o que resultou no inadimplemento da parcela com vencimento em setembro de 2016 e no vencimento antecipado da dívida.

Da análise dos autos, percebe-se que a pessoa jurídica requerente contratou junto ao banco demandado, em 13/01/2016, crédito rotativo até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), para utilização como capital de giro ou aquisição de bens e serviços (fls. 24/32).

A autora comprova que ao contatar o
BANCO DO BRASIL
para aquisição de outro produto, foi alertada por correspondência eletrônica datada de 02/09/2016 (fl. 34), da necessidade de remessa de documentos para atualização cadastral, os quais foram enviados para a instituição bancária em 13/09/2016 (fl. 37).

Apesar da remessa da documentação solicitada, conforme correspondência datada de 07/10/2015 (fl. 45), o
BANCO DO BRASIL
informou a existência de pendências cadastrais, o que ocasionou o bloqueio do limite anteriormente concedido e a consequente inadimplência da parcela do financiamento referente a setembro de 2016.

Em resposta à contestação da inscrição do débito (fl. 52), a agência responsável pelo relacionamento com a requerente confessa a recepção da documentação em 13/09/2016, assim como registra que a análise, porém, somente foi iniciada em 26/09/2016, em razão do movimento de greve dos bancários durante o mês de setembro daquele ano, nos seguintes termos:

Informo que a reclamação não procede, visto, o cliente ter recebido todas as informações necessárias para a atualização cadastral na agência quando do atendimento presencial, antes do vencimento do limite de crédito e, ficou acordado, que a funcionária Adriana os enviaria para agência. Devido a não entrega dos mesmos, até a data do vencimento limite de credito, formalizamos via e-mail no dia 02/09/2016, solicitação documental, na qual foi respondida por Adriana no dia 13/09/2016, com os documentos. Porém, no mês de setembro, a agência esteve fechada devido ao movimento de greve, mas, o funcionário Deivety, gerente da conta da empresa, deu seguimento ao processo de atualização cadastral e nova análise de risco e limite de crédito no dia 26-09-2016. Em consulta ao Portal Dicre, nesta data, o processo permanece em análise.

Tais elementos revelam-se suficientes para evidenciar que a empresa requerente, apesar de fornecer a documentação solicitada em tempo hábil, foi prejudicada pela má prestação de serviço por parte da instituição bancária ré, que suspendeu o limite de crédito contratual da autora em razão de pendências cadastrais sem sequer proceder a análise dos documentos que lhe foram enviados, diante do movimento grevista de seus funcionários.

Todavia, ainda que demonstrado que a inscrição do débito em cadastro de inadimplentes foi promovida de forma indevida pelo BANCO DO BRASIL S/A na data de 20/09/2016, do exame do relatório emitido pela Serasa Experian que instrui a inicial (fls. 54/57), observa-se inscrição anterior, datada de 19/08/2012, de débito no valor de R$11.880,00 (onze mil, oitocentos e oitenta reais), o que atrai a incidência do enunciado nº 385, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por conseguinte, a existência de inscrição anterior do nome da empresa autora em órgão de proteção ao crédito afasta a possibilidade de sua indenização por danos morais, mormente quando considerado que não houve a comprovação de que aquela negativação foi judicialmente considerada ilegal. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a retirada do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e para declarar a inexistência do débito contestado. Improcedência do pedido de indenização por danos morais. Recurso da autora. Preexistência de negativação em cadastro restritivo. Inocorrência de dano moral. Ainda que comprovada a negativação indevida. Sentença que não merece reforma a quanto a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Súmula nº 385 do STJ. Recurso conhecido a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0006372-26.2020.8.19.0206; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 25/07/2023; Pág. 496)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. Medida que se impõe, tendo em vista que a apelada não colacionou aos autos documento adequado a demonstrar sua efetiva contratação pela parte autora, como o instrumento de contrato por ela assinado, a gravação do áudio em que solicitados os serviços, caso esta tenha sido feita por telefone, ou algo que o valha, limitando-se a alegar genericamente que o serviço fora solicitado pelo próprio apelante, e juntando faturas e telas de sistema interno que corroborariam sua tese. A unilateralidade com que produzidos tais documentos impede a sua valoração de modo a formar a convicção deste Juízo. DANO MORAL. Não configuração. Existência de apontamentos anteriores em nome da consumidora perante os órgãos de proteção ao crédito. Inteligência da Súmula nº 385 do STJ. Aplicabilidade tanto nas ações contra os órgãos de cadastros restritivos de crédito quanto nas voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular, conforme entendimento sedimentado no RESP nº 1.386.424/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1004721-68.2020.8.26.0198; Ac. 16951244; Franco da Rocha; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; Julg. 18/07/2023; DJESP 25/07/2023; Pág. 1609)

Em razão da conclusão ora alcançada, resta prejudicada a apreciação do recurso interposto pela
PRISMA PROPAGANDA LTDA.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL
e
DOU-L
HE PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
J
ULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Prejudicado o exame do apelo interposto pela requerente
PRISMA PROPAGANDA LTDA.

Inverto os ônus de sucumbência para condenar a empresa autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR